Tribunal: TJPA
Processo: 0807027-82.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807027-82.2024.8.14.0005

APELANTE: HELENA VIANA CAVALCANTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HELENA VIANA CAVALCANTE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora sustenta a ocorrência de desfalques, ausência de atualização monetária adequada e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, pleiteando revisão dos valores depositados, pagamento de diferenças, indenização por danos materiais e morais, bem como a realização de perícia contábil e apresentação de microfilmagens legíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição decenal aplicável às demandas envolvendo supostas irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil e sem adequada instrução probatória, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou entendimento de que as pretensões relacionadas a supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data em que o titular toma ciência inequívoca dos valores disponibilizados mediante saque integral da conta.

O saque integral da conta vinculada ocorreu em 09/08/2018, enquanto a ação foi ajuizada em 28/08/2024, circunstância que afasta a incidência da prescrição decenal.

A adequada organização do processo exige a delimitação prévia dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 357 do CPC, especialmente em demandas que envolvem elevada complexidade técnica e documental.

A controvérsia relativa à movimentação da conta PASEP demanda análise técnica especializada acerca da aplicação de índices de correção monetária, incidência de juros legais, regularidade dos lançamentos contábeis e eventual ocorrência de desfalques, circunstância que torna imprescindível a realização de perícia contábil.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova técnica requerida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.

Os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional acerca da regulamentação e da composição financeira do Fundo PIS-PASEP devem servir de parâmetro técnico para a realização da perícia contábil.

O Banco do Brasil deve apresentar microfilmagens e extratos legíveis da conta vinculada, a fim de viabilizar adequada apuração técnica dos lançamentos e movimentações financeiras questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca dos valores disponibilizados mediante saque integral da conta.

A realização de perícia contábil é imprescindível nas demandas que discutem alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP quando a controvérsia envolver análise técnica de índices de atualização monetária, juros e movimentações financeiras.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial necessária configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.

Os parâmetros oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional devem orientar a perícia contábil relativa às contas vinculadas ao Fundo PIS-PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 357 e 370. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024. TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. Jaqueline Allievi, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024. TJRS, Apelação Cível nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HELENA VIANA CAVALCANTE contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, relacionados à suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

A apelante sustenta que é servidora pública aposentada, filiada ao PASEP desde 1978, e que ocorreram desfalques, ausência de atualização monetária adequada e falhas na administração de sua conta vinculada ao programa, resultando em saldo inferior ao efetivamente devido. Afirma que ajuizou ação visando à revisão dos valores depositados, ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais, especialmente diante do fornecimento de microfilmagens ilegíveis pelo banco recorrido.

Relata que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que as alegações apresentadas seriam genéricas e desacompanhadas de apontamentos específicos acerca de lançamentos supostamente irregulares, além de considerar unilateral a planilha apresentada pela autora e inadequados os índices utilizados para atualização do saldo do PASEP. Destaca ainda que o magistrado entendeu desnecessária a realização de prova pericial diante da ausência de indícios concretos de irregularidades, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida produção das provas requeridas, especialmente a realização de perícia contábil e o fornecimento de microfilmagens legíveis da conta PASEP. Aduz que a sentença lhe impôs ônus probatório excessivo ao exigir a individualização de lançamentos específicos, ignorando a vulnerabilidade técnica e informacional da participante do programa em relação ao Banco do Brasil, instituição que detém integral acesso aos documentos e registros necessários à apuração dos fatos.

Sustenta que a negativa de produção das provas essenciais violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual
.
Em reforço, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A pela administração das contas vinculadas ao PASEP, afirmando que a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos causados aos participantes do programa, nos termos da legislação aplicável e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a ausência de transparência na movimentação da conta, a má gestão dos recursos e o fornecimento de documentos ilegíveis configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

Alega que os danos materiais decorrem das diferenças entre os valores efetivamente creditados e aqueles que deveriam ter sido corretamente atualizados e disponibilizados à participante do PASEP, enquanto os danos morais decorreriam da frustração de expectativas relacionadas aos valores destinados à aposentadoria, da insegurança financeira e da dificuldade de obtenção de informações claras sobre a conta vinculada.

Argumenta ainda pela necessidade de aplicação do índice IPCA para atualização monetária dos valores do PASEP, por entender que referido índice melhor recompõe as perdas inflacionárias sofridas ao longo do tempo. Defende também a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e não foi afastada por provas concretas apresentadas pela instituição financeira recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a revisão dos cálculos da conta PASEP, atualização monetária pelo IPCA, fornecimento de microfilmagens legíveis, condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a decretação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas, especialmente perícia contábil e apresentação de documentos legíveis.

Em
contrarrazões
o recorrido sustenta, inicialmente, a tempestividade das contrarrazões, afirmando terem sido apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias úteis. Aduz que a pretensão recursal da apelante consiste na reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil à revisão dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Defende, contudo, que a sentença recorrida analisou corretamente as provas constantes nos autos, razão pela qual não merece qualquer reforma.

Alega que a apelante apenas reproduz em sede recursal os mesmos argumentos apresentados na petição inicial, sem apontar qualquer erro concreto na análise das provas realizada pelo magistrado de primeiro grau. Sustenta que não há fundamentos aptos a justificar a reforma ou anulação da sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade da justiça.

No mérito, argumenta que não houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil, sustentando tratar-se de matéria eminentemente de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória. Afirma que o julgamento antecipado da lide foi legítimo diante da suficiência das provas documentais constantes nos autos, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de indeferimento de prova pericial quando a controvérsia puder ser solucionada apenas com base na documentação já produzida.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da gratuidade da justiça à apelante, afirmando inexistirem provas concretas da alegada hipossuficiência financeira. Aduz que a autora não apresentou documentação apta a demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e precedentes jurisprudenciais que condicionam a concessão do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

Argumenta também pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma que a relação jurídica envolvendo o PASEP possui natureza estatutária e não contratual, inexistindo prestação de serviço financeiro diretamente ao cotista. Sustenta que o Banco do Brasil atua apenas como administrador das contas vinculadas ao fundo, mediante remuneração paga pelo próprio fundo PASEP, inexistindo relação de consumo entre as partes. Alega, assim, que incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em reforço, sustenta que as contas do PASEP são regidas por legislação específica, não se submetendo às regras do mercado financeiro nem às normas consumeristas. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de sentença proferida pela Justiça Federal reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às demandas relativas ao Fundo PIS/PASEP.

No tocante aos cálculos apresentados pela apelante, afirma que os critérios utilizados na inicial e reiterados na apelação estão em desacordo com a legislação que rege o PASEP e com as normas expedidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Sustenta que a autora utilizou índices de atualização indevidos, como ENCOGE e juros compostos de 1% ao mês, em afronta à legislação específica, segundo a qual os juros remuneratórios das contas vinculadas corresponderiam a apenas 3% ao ano.

Argumenta que as atualizações monetárias das contas individuais do PASEP sempre observaram rigorosamente os índices definidos em lei, incluindo ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme os períodos históricos correspondentes, sendo indevida a aplicação de índices diversos, como IPCA ou outros parâmetros pretendidos pela autora. Sustenta ainda que o saldo médio das contas do Fundo PIS/PASEP demonstra a inconsistência dos valores apontados pela apelante.

Defende que o Banco do Brasil não possui ingerência sobre a destinação dos recursos do fundo, atribuição que competiria ao Conselho Diretor do PIS/PASEP vinculado ao Ministério da Fazenda, razão pela qual eventual irregularidade não poderia ser imputada à instituição financeira. Colaciona precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem índices de correção das contas do PASEP.

Quanto aos pedidos indenizatórios, sustenta a improcedência dos danos morais e materiais. Afirma que a apelante não comprovou sofrimento psicológico, humilhação ou situação vexatória apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade. Aduz que eventual divergência de saldo em conta vinculada ao PASEP não gera, por si só, dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de comprovação de conduta ilícita ou negligente da instituição financeira.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos. Requer ainda que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono ÍTALO SCARAMUSSA LUZ.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 36401387.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Da Prejudicial de Mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.387, consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que, nas demandas em que se discutem supostas irregularidades relacionadas à administração e movimentação das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Na oportunidade, a Corte Superior assentou, ainda, que o termo inicial da contagem prescricional corresponde à data em que ocorre o saque integral do saldo existente na conta vinculada, porquanto é nesse momento que o titular adquire ciência inequívoca do montante efetivamente disponibilizado, bem como de eventual existência de desfalques, diferenças ou inconsistências nos valores creditados.

Transpondo-se tal entendimento ao caso concreto, constata-se que o saque integral do saldo principal ocorreu em 09/08/2018, circunstância devidamente comprovada nos autos. De outro lado, verifica-se que a presente demanda somente foi ajuizada em 28/08/2024.

Assim, entre a data em que a parte autora teve ciência inequívoca dos valores disponibilizados e o ajuizamento da ação não transcorreu o lapso temporal de dez anos estabelecido pela legislação civil e pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, ausente o implemento do prazo prescricional decenal, inviável o reconhecimento da prescrição.

Por conseguinte, rejeita-se a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré, impondo-se o regular prosseguimento da demanda, com o exame das demais questões controvertidas deduzidas nos autos.

III – Da Necessidade de Perícia Contábil.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova pericial contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo BANCO DO BRASIL demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova pericial contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência. Tais informações, de caráter público e acessíveis por meio do sítio eletrônico oficial do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
), devem servir de base objetiva para a definição dos parâmetros de atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos rendimentos financeiros legalmente devidos.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NO MÉRITO JULGO-LHE PROVIDO
no sentido de cassar a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial contábil.
Por conseguinte,
julgo prejudicada as demais teses arguidas no apelo
, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026